Tribunal: STF
Processo: RE 82368
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA REMANESCENTE. ENCRAVAMENTO. DIREITO A
PASSAGEM FORÇADA. NÃO E ELA GRATUITA.
          II. DEVE, POIS, O DESAPROPRIADO RECEBER PELOS EFEITOS  DO
ENCRAVAMENTO JUSTA INDENIZAÇÃO, NELA SE COMPUTANDO A REPARAÇÃO QUE
IRA FAZER AO VIZINHO PELA PASSAGEM.
          III. APLICAÇÃO DOS ARTS. 153, PAR. 22, DA CONSTITUIÇÃO,  E
559 E 560 DO CÓDIGO CIVIL.
          IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.